Tribunal: TJMT
Processo: 1013013-42.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013013-42.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: CARLOS RODRIGUES ALVES, DIONES SEDANO DE PONTES, LINDOMAR APARECIDO DA SILVA, JOSE IVANILDO THEODORO DA SILVA, CLAUDIO VINICIUS DE ARRUDA GOMES, LAURO PAES LOPES, CARLOS MENDES DA SILVA, JUNIO PRADO CAMARGO, JOSE DE RIBAMAR FREITAS DE ALMEIDA, CIDNEY JOSE DA SILVA NOGUEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS RODRIGUES ALVES e OUTROS contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 1011004-18.2017.811.0041 indeferiu a tutela antecipada para anular várias questões do concurso público para o cargo de agente penitenciário (Edital no 01/2016/SEJUDH).
Argumenta, em síntese, que as questões do certame estão “fora da órbita jurídica atinente aos certames deste jaez”.
Assim, requer a anulação das questões 21, 22, 26, 28, 29, 30, 34, 37, 40, 43, 46 e 60 do referido concurso.
Pedido de efeito suspensivo indeferido.
Contrarrazões apresentadas pelos Agravado, pugnando o desprovimento do recurso.
Não há manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
A causa comporta julgamento monocrático, pois atende ao disposto no artigo 932, do CPC.
Por força do princípio da legalidade, “ao edital estão vinculados todos os atos posteriores do certame”, não sendo admitida, sob pena de frontal violação ao princípio da legalidade, a utilização de conteúdos programáticos, critérios de avaliação e pontuação diversos dos expressamente previstos no edital do concurso, ao qual também os candidatos se vincularam quando se propuseram a participar do certame.
A estrita vinculação aos termos do edital entre a Administração Pública que o editou e o candidato que a ele se submeteu, com vista à participação de concurso público nele anunciado, tem característica de lei interna.
Portanto, segundo inúmeros precedentes do STJ, respeitadas, pela banca examinadora, a legalidade do procedimento no certame e a compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios de correção.
Nesse sentido, dos vários julgados encontrados, destaco:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CORREÇÃO DE PROVA. REAVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PELA BANCA EXAMINADORA.IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO COBRADO COM O EDITAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO DOS RECURSOS APRESENTADOS PELO CANDIDATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. I - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte, segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. II - Acervo probatório que não evidencia ilegalidades no exame das respostas da parte Impetrante, muito menos incongruência dos tópicos exigidos com o conteúdo programático. III - Colhe-se dos autos que os recursos administrativos apresentados pelo candidato foram adequada e suficientemente motivados pelos examinadores. IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS 37.683/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 29/10/2015) (NEGRITEI)
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OFICIAL ESCREVENTE. TJRS. QUESTÃO 47 DA PROVA OBJETIVA. CONTEÚDO COBRADO. PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME. REEXAME DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTENTE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS CORRETAMENTE OBSERVADOS. 1. Discute-se a possibilidade de anulação da Questão 47 do concurso público para cargo de oficial escrevente, sob a alegação de que a banca examinadora teria cobrado conteúdo não previsto no edital de abertura do concurso, qual seja, competências do Tribunal de Contas ou independência entre as instâncias administrativas e penal. 2. A aludida questão aborda o crime de peculato, tema expressamente previsto no programa das provas veiculado pelo edital de abertura do concurso e, portanto, passível de cobrança nas questões da prova.3. Respeitadas, pela banca examinadora, a legalidade do procedimento no certame e a compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios de correção. Precedentes.4. No ponto, o entendimento deste STJ alinha-se ao externado pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema 485), proferido nos autos do RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 29/06/2015: "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS 49.894/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018) (NEGRITEI)
Cabe ao Poder Judiciário, apenas e tão somente, realizar o controle de legalidade dos atos em questão, não podendo se substituir à banca examinadora do concurso para aferição quanto à correção das questões postas no edital.
Esses acórdãos se alinham ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 485), proferido nos autos do RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 29/06/2015: "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".
Não cabe ao Poder Judiciário interferir na discricionariedade da Administração na realização de concurso, para anular questões que possam ser entendidas como mal formuladas, sob pena de violação ao que vem previsto no artigo 2o da Constituição Federal.
Na excepcional intervenção do Poder Judiciário - restrita como já se demonstrou às hipóteses de questões formuladas em desobediência ao conteúdo previsto no edital do concurso e/ou erro grosseiro - apenas e tão somente nestas hipóteses, que devem estar cumpridamente demonstradas.
É imprescindível que os candidatos requerentes demonstrem, de maneira clara, explícita que, havendo a anulação das questões, continuariam a ser aprovados, mediante atribuição dos pontos correspondentes a todos os candidatos, em obediência aos princípios constitucionais da impessoalidade e igualdade.
No caso em apreço, a pretendida anulação demandaria análise dos conteúdos das questões, logo inviável a pretensão, pois implicaria indevida insurgência do Poder Judiciário na esfera administrativa.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto, in verbis:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. CONCURSO INTERNO. PROMOÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR ARGUMENTO DE SEREM "MAL FORMULADAS". INADMISSIBILIDADE - PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA, ESTANDO ADSTRITO APENAS AO EXAME DA LEGALIDADE DO ATO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO QUE VEM PREVISTO NO ARTIGO 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se de ação em que busca a recorrente a anulação de questões de concurso interno, pois alega terem sido mal formuladas. 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o eminente Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). 3. Como se vê, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.5. Não se conhece do Recurso Especial.(REsp 1666678/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017) (NEGRITEI)
No caso em apreço, não verifico qualquer ilegalidade, a justificar a correção pelo Judiciário.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.
Transitada em julgada, o que deverá ser certificado, ao arquivo.
Comunique-se o juízo a quo acerca desta decisão.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora